Tribunal: STF
Processo: ADI 6382
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA - BRASIL), visando à declaração de inconstitucionalidade dos arts. 3º, inciso VI e parágrafo único; 3º-A, caput e §§ 2º e 3º; e 3º-B, inciso III, da Lei 8.246, de 25 de maio de 2005, do Estado do Maranhão, acrescidos pelo art. 29 da Lei estadual 11.184, de 10 de dezembro de 2019, e com redação dada pelos arts. 3º e 6º da Lei estadual 11.222, de 16 de março de 2020.



    Eis o teor das normas impugnadas:



    Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005.



    “Art. 3º - São fontes de recursos para o Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial e de Infraestrutura do Estado do Maranhão: 



    [...] 



    VI - contribuição de 1,8% (um vírgula oito por cento) sobre valor da tonelada de soja, milho, milheto e sorgo produzidos ou transportados no Estado do Maranhão. 



    [...]



    Parágrafo único. A contribuição a que se refere o inciso VI deste artigo também se aplica sobre o valor da tonelada de soja, milho, milheto e sorgo armazenada no Estado do Maranhão. 



    Art. 3º-A. A contribuição não compulsória de que tratam o inciso VI e o parágrafo único do art. 3º desta Lei fica instituída como produto da arrecadação decorrente e vinculada à fruição de tratamentos diferenciados por contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). 



    §1º Para os efeitos do disposto no caput deste artigo, o tratamento diferenciado refere-se à aplicação de diferimento, concessão de redução da base de cálculo, crédito presumido ou crédito outorgado, e de regime tributário para o cumprimento de obrigações, todos vinculados ao ICMS. 



    §2º O recolhimento da contribuição pelas empresas comerciais, exportadoras ou não, ocorrerá até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da saída da soja, milho, milheto ou sorgo do estabelecimento, nas operações internas, nas interestaduais ou de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação, previstas no art. 3º, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996. 



    §3º A fruição dos tratamentos tributários diferenciados de que trata o §1º fica condicionada a que os contribuintes contribuam para o FDI. 



    [...]



    Art. 3º-B. O pagamento da contribuição de que trata o inciso VI do art. 3º desta Lei, é: 



    I – faculdade do contribuinte; 



    II – condição para usufruir o tratamento diferenciado a que se refere o §1º do art. 3º-A desta Lei; e 



    III - condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, quando couber.”



    O requerente sustenta que os artigos questionados condicionam a fruição de benefícios tributários de ICMS — notadamente a manutenção de regime especial para exportação, diferimento, crédito presumido ou outorgado e redução da base de cálculo do tributo — ao recolhimento de 1,8% (um vírgula oito porcento) do valor da tonelada de soja, milho, milheto e sorgo produzidos, transportados ou armazenados no Estado do Maranhão.



    Nesse contexto, alega que referidos dispositivos violam o direito de propriedade (art. 5º, XXII) e a imunidade tributária do ICMS para as operações de exportação (art. 155, § 2º, X, a), pois condiciona a fruição de benefícios de ICMS ao pagamento de contribuição diretamente ligada à hipótese de imunidade constitucional do mencionado tributo.



    Aponta a inviabilidade de cobrança da mencionada contribuição prevista no art. 3º, VI, da Lei estadual 8.246/2005, em relação aos produtos destinados à exportação, seja ela direta ou indireta, pois não há possibilidade jurídica de se cobrar uma contribuição para usufruir de benefícios tributários de ICMS quando a operação é imune ao tributo.



    Afirma que, no presente caso, questiona-se a exigibilidade de contribuição facultativa nas exportações, quando o único benefício concedido pela mencionada exação não possui ligação com as operações cobradas pelo estado-membro. Assim, defende não haver logicidade em vincular um benefício tributário a uma hipótese em que o tributo carece de fato gerador.



    Aduz a inconstitucionalidade da incidência, nas exportações diretas ou indiretas, da contribuição como condição para benefícios tributários de ICMS, especificamente quanto à obtenção de regime especial de exportação.



    Assevera que não pode o Estado do Maranhão criar uma contribuição que incide sobre produtos destinados à exportação, cujas operações não estão sujeitas ao ICMS. 



    Argumenta, assim, que a contribuição instituída pelo Estado do Maranhão viola o direito de propriedade do produtor rural, pois se configura como verdadeiro confisco diante da sua cobrança como requisito para se ter acesso a benefício tributário de imposto que não incide na operação.



    Alega que, sob o pretexto de não diminuir ou elevar a alíquota de ICMS, o Estado do Maranhão criou contribuição ‘facultativa’ para que os sujeitos passivos dessa obrigação possam ter redução da base de cálculo do tributo e assim usufruir do regime especial de exportação para comercialização da produção.



    Requer a procedência da ação para que seja declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 8.246/2005, do Estado do Maranhão, acima indicados, a fim de impedir a cobrança da contribuição de 1,8% (um vírgula oito porcento) sobre a tonelada de soja exportada no Maranhão. 



    Nos termos do art. 10 da Lei 9.868/1999, determinei a requisição de informações e a remessa dos autos, sucessivamente, ao Governador do Estado do Maranhão e à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para que se manifestassem. 



    O Governador do Estado do Maranhão opinou pela improcedência da ação (eDOC 19).



    A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão também apresentou parecer pela improcedência da ação (eDOC 27).



    Posteriormente, a Advocacia-Geral da União (AGU) manifestou-se pelo indeferimento do pedido cautelar, conforme a seguinte ementa:



“Tributário. Artigos 3º, inciso VI e parágrafo único; 3ºA, caput, §§ 2º e 3º; e 3º-B, inciso III, da Lei nº 8.246/2005, na redação dada pelas Leis nº 11.184/2019 e nº 11.222/2020. Fixação de contribuição ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial como condição à fruição de benefícios fiscais e de regime especial de apuração e recolhimento do ICMS. Alegação de violação aos artigos 5º, inciso XXII; e 155, § 2º, incisos X, alínea ‘a’, e XII, alínea ‘e’, da Carta Constitucional. Ausência de fumus boni iuris. Diante da ausência de natureza compulsória da contribuição objurgada, criada como opção à adesão a regime especial de apuração de ICMS e fruição de tratamentos tributários diferenciados, o pagamento dos correspondentes valores não pode ser classificado como imposto, o que afasta a incidência das limitações constitucionais atinentes à espécie. Ausência de óbice constitucional à fixação de regimes especiais de apuração de ICMS. Ausência de periculum in mora. Manifestação pelo indeferimento do pedido cautelar.” (eDOC 33)



    A Procuradoria-Geral da República (PGR), por sua vez, opinou pela parcial procedência do pedido; in verbis:



“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHÃO. COMPULSORIEDADE. AUSÊNCIA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DIFERIMENTO DE ICMS. REGIME ESPECIAL CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO. COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL. CONDICIONAMENTO À IMUNIDADE DO ICMS NA EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 155, § 2º, X, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



1. A contribuição ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Infraestrutura (FDI), do Estado do Maranhão, por não ser compulsória, não se reveste de natureza jurídica de tributo, não se submetendo aos limites constitucionais do poder de tributar.



2. Lei estadual pode condicionar o diferimento de ICMS e a concessão de regimes especiais ao recolhimento da contribuição ao FDI, por se tratar de matéria de competência estadual, conforme expressa previsão da Lei Complementar 86/97.



3. Não cabe ao ente estatal impor restrição à imunidade tributária estabelecida na Constituição Federal, sendo inconstitucional condicionar a exigência do ICMS sobre exportações ao recolhimento da FDI. — Parecer pela parcial procedência do pedido para conferir interpretação conforme às normas questionadas, de forma a impedir que a incidência da contribuição ao FDI do Estado do Maranhão caracterize restrição à imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, ‘a’, da Constituição Federal.” (eDOC 38)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que esta ação direta de inconstitucionalidade foi proposta contra dispositivos da Lei 8.246/2005, do Estado do Maranhão, relativas à cobrança, realizada no contexto do ICMS, de contribuição destinada ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial e de Infraestrutura do Estado do Maranhão.



    Tal fundo, resumidamente, foi criado para dar suporte estratégico de natureza contábil e orçamentária, com o objetivo de financiar ações complementares consideradas de interesse do desenvolvimento industrial e agroindustrial do Estado do Maranhão.



    Com efeito, uma das receitas do fundo é a contribuição a que se refere o art. 3º, inciso VI e parágrafo único, da Lei 8.246/2005, do Estado do Maranhão, exigida no âmbito do ICMS como condição para concessão de redução da base de cálculo, crédito presumido ou crédito outorgado, e de regime tributário para o cumprimento de obrigações, todos vinculados ao ICMS.



    A contribuição destinada ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial e de Infraestrutura é cobrada mediante percentual de até 1,8% (um vírgula oito por cento) sobre o valor da tonelada de soja, milho, milheto e sorgo produzidos ou transportados no Estado do Maranhão. 



    Não obstante as alegações da parte, verifico que, recentemente houve substancial modificação no contexto dos parâmetros de controle de constitucionalidade, com a edição da Emenda Constitucional 132, de 20 de dezembro de 2023, que incluiu o art. 136 no ADCT.



    Esse dispositivo prevê que os estados possuidores, em 30.4.2023, de fundos destinados a investimentos em obras de infraestrutura e habitação e financiados por contribuições sobre produtos primários e semielaborados estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado, relativos ao ICMS, podem instituir “contribuições semelhantes, não vinculadas ao referido imposto”, observadas as estipulações referidas nos incisos desse artigo.



    Transcrevo, a propósito, o inteiro teor do art. 136 do ADCT, incluído pela EC 132/2023:



    “Art. 136. Os Estados que possuíam, em 30 de abril de 2023, fundos destinados a investimentos em obras de infraestrutura e habitação e financiados por contribuições sobre produtos primários e semielaborados estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado, relativos ao imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal, poderão instituir contribuições semelhantes, não vinculadas ao referido imposto, observado que:



    I - a alíquota ou o percentual de contribuição não poderão ser superiores e a base de incidência não poderá ser mais ampla que os das respectivas contribuições vigentes em 30 de abril de 2023;



    II - a instituição de contribuição nos termos deste artigo implicará a extinção da contribuição correspondente, vinculada ao imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal, vigente em 30 de abril de 2023;



    III - a destinação de sua receita deverá ser a mesma das contribuições vigentes em 30 de abril de 2023;



    IV - a contribuição instituída nos termos do caput será extinta em 31 de dezembro de 2043.



    Parágrafo único. As receitas das contribuições mantidas nos termos deste artigo não serão consideradas como receita do respectivo Estado para fins do disposto nos arts. 130, II, ‘b’, e 131, § 2º, I, ‘b’, deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”.



    Nesses termos, verifico que a discussão quanto à constitucionalidade da contribuição destinada ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial e de Infraestrutura restou prejudicada, tendo em vista a modificação no contexto dos parâmetros de controle de constitucionalidade.



    Registro, assim, a jurisprudência desta Corte no sentido do reconhecimento da prejudicialidade da ação direta quando se verifica inovação substancial no parâmetro constitucional de controle, orientação que também se aplica ao presente caso; in verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 3310/99. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EC 41/2003. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO SISTEMA PÚBLICO DE PREVIDÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. 1. Contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos servidores inativos e dos pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Norma editada em data posterior ao advento da EC 20/98. Inconstitucionalidade da lei estadual em face da norma constitucional vigente à época da propositura da ação. 2. Superveniência da Emenda Constitucional 41/2003, que alterou o sistema previdenciário. Prejudicialidade da ação direta quando se verifica inovação substancial no parâmetro constitucional de aferição da regra legal impugnada. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada.”



    (ADI 2.197, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 2.4.2004 - grifou-se)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Alteração do parâmetro constitucional para a aferição da inconstitucionalidade da Decisão nº 819/96 proferida pelo Tribunal de Contas da União. - Quando há, posteriormente ao ajuizamento da ação direta, modificação, que interesse à norma impugnada, no parâmetro constitucional que lhe serve de aferição para a declaração de inconstitucionalidade, ou não, dele, esta Corte já firmou o entendimento de que a ação direta fica prejudicada por essa circunstância superveniente. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, ficando cassada a liminar deferida.”



    (ADI 1.691, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 4.4.2003 - grifou-se)



    “E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INSTRUMENTO DE AFIRMAÇÃO DA SUPREMACIA DA ORDEM CONSTITUCIONAL – O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO LEGISLADOR NEGATIVO – LEI COMPLEMENTAR Nº 224/2000, DO ESTADO DE RONDÔNIA (ART. 64, “CAPUT” E PARÁGRAFO ÚNICO) – A NOÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE COMO CONCEITO DE RELAÇÃO – A QUESTÃO PERTINENTE AO BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE – POSIÇÕES DOUTRINÁRIAS DIVERGENTES EM TORNO DO SEU CONTEÚDO – O SIGNIFICADO DO BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE COMO FATOR DETERMINANTE DO CARÁTER CONSTITUCIONAL, OU NÃO, DOS ATOS ESTATAIS – NECESSIDADE DA VIGÊNCIA ATUAL, EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO, DO PARADIGMA CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE VIOLADO – SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO/SUPRESSÃO DO PARÂMETRO DE CONFRONTO E DO TEXTO DA NORMA ESTATAL IMPUGNADA – HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PREJUDICADA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



(ADI 2.971 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2015 - grifou-se)



    Ressalto, por derradeiro, o recente julgamento da ADI 7.363, em que esta Corte apreciou norma similar, do Estado de Goiás, que instituiu contribuição destinada ao FUNDEINFRA:



“EMENTA Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Direito tributário. Contribuição destinada ao Fundo Estadual de Infraestrutura do Estado de Goiás (FUNDEINFRA). Modificação substancial no contexto dos parâmetros de controle. Prejudicialidade. 1. A jurisprudência da Corte é firme quanto ao reconhecimento da prejudicialidade da ação direta quando se verifica inovação substancial no parâmetro constitucional de controle, orientação que se aplica ao presente caso. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



(ADI 7.363 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.4.2024)



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente